Tribunal: STF
Processo: HC 74029
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA – PRETENDIDA INAPLICABILIDADE DO ART. 14 DA LEI Nº 6.368/76 – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 8º DA LEI Nº 8.072/90 – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE ANTINOMIA APARENTE – UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CORRETIVA – IMPOSIÇÃO CUMULATIVA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA – INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” QUANTO À MULTA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL DE CONSTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 14 DA LEI  Nº  6.368/76 PELO ART. 18 DO MESMO DIPLOMA LEGISLATIVO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUSTIFICADORAS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.